Tribunal: STJ
Processo: 1001294-51.2021.8.26.0514
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979340 - SP(2025/0239734-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDINETE APPARECIDA IZZO BETELLI
AGRAVANTE
: FERNANDO ANTONIO BETELLI
AGRAVANTE
: GERALDO ANDRE BETELLI
AGRAVANTE
: MARGARET APARECIDA BETELLI ARMAGNE
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS HUTTER - SP175887
DENY TORRES DOS SANTOS - SP363454
AGRAVADO
: AVELINO ALVES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MANOEL APARECIDO PIRES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ALMIRA PIRES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: LUCÉLIO PIRES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: AILTON PIRES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FABIANE NUNES AGUIAR CHANDRETTI - SP381817
ERICA FERNANDA GOMES - SP244056
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PARCERIA
AGRÍCOLA.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO
GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA
DO
§ 4o, DO NCPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
ART. 1.021,
JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO, COM OBSERVAÇÕES.
1. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é
art. 1.021
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie.
2. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal.
3. Determinação de certificação do trânsito em julgado, de baixa
imediata dos autos e aplicação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do NCPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em
virtude da interposição de recurso manifestamente inadmissível.
Documento eletrônico VDA54072384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3c725cc8-5f06-4756-b422-dad3fdd11161

4. Agravo interno não conhecido, com observações.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54072384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3c725cc8-5f06-4756-b422-dad3fdd11161

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979340 - SP (2025/0239734-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDINETE APPARECIDA IZZO BETELLI
AGRAVANTE
: FERNANDO ANTONIO BETELLI
AGRAVANTE
: GERALDO ANDRE BETELLI
AGRAVANTE
: MARGARET APARECIDA BETELLI ARMAGNE
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS HUTTER - SP175887

DENY TORRES DOS SANTOS - SP363454
AGRAVADO
: AVELINO ALVES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MANOEL APARECIDO PIRES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ALMIRA PIRES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: LUCÉLIO PIRES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: AILTON PIRES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FABIANE NUNES AGUIAR CHANDRETTI - SP381817

ERICA FERNANDA GOMES - SP244056
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PARCERIA AGRÍCOLA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DO
§
ART. 1.021,
4o, DO NCPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA
IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO, COM
OBSERVAÇÕES.
1. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é
art. 1.021
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu
na espécie.
2. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal.
Documento eletrônico VDA53782693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:10
Código de Controle do Documento: 4569aac3-dc7a-49a6-afa1-42ef21f1d785

3. Determinação de certificação do trânsito em julgado, de baixa
imediata dos autos e aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
NCPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, em
virtude da interposição de recurso manifestamente inadmissível.
4. Agravo interno não conhecido, com observações.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CLAUDINETE APPARECIDA IZZO
BETELLI e outros (CLAUDINETE e outros) contra acórdão desta Terceira Turma, que
conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
PARCERIA
AGRÍCOLA.
BENFEITORIAS. RENÚNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA No 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O colegiado estadual consignou que a previsão contratual de renúncia
a indenização por benfeitorias não seria admitida, tendo em vista a
função social da propriedade. A ausência de impugnação a fundamento
suficiente para manutenção do acórdão recorrido enseja a aplicação da
Súmula no 283 do STF.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido (e-STJ, fl. 361).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que foi impugnado o
fundamento do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 369-373).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 377-387).
É o relatório.

VOTO
Do não cabimento do agravo interno

O inconformismo agora manejado não merece que dele se conheça na medida
em que foi interposto agravo interno contra decisão colegiada.
Documento eletrônico VDA53782693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:10
Código de Controle do Documento: 4569aac3-dc7a-49a6-afa1-42ef21f1d785

O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, nos termos
dos arts. 1.021 do NCPC e 258 do RISTJ, sendo manifestamente inadmissível sua
interposição contra decisão colegiada.
Nesse sentido, seguem os precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
5. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível, conforme dispõem os arts. 1.021 do CPC
de 2015 e 259 do RISTJ.
6. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui
erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade.
[...]
(AgInt no AgInt no
relator Ministro JOÃO
AREsp n. 2.693.793/SP,
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, j. em
DJEN de
31/3/2025,
– sem destaque no original)
3/4/2025

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ,
somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo
manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão
colegiada.
3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do
direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Agravo interno não conhecido com determinação de certificação de
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.353.566/ES,
HUMBERTO MARTINS, Segunda Seção, j. em
DJe de
29/10/2024,
– sem destaque no original)
4/11/2024

Ademais, mostra-se incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da
fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro.
Sobre o tema, seguem os julgados:

Documento eletrônico VDA53782693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:10
Código de Controle do Documento: 4569aac3-dc7a-49a6-afa1-42ef21f1d785

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA
PELO RELATOR NO STJ. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL.
[...]
2. Nos termos do

art. 1.021, caput, do
contra decisão
CPC/2015,
proferida pelo relator no STJ caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado. Assim, a interposição de agravo em recurso
especial contra a decisão de não conhecimento do recurso especial
constitui erro grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
[...]
(PET no
relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
REsp n. 2.143.599/DF,
Terceira Turma, j. em
DJEN de
– sem destaque no
31/3/2025,
3/4/2025
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUPRIMENTO DE OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DE APLICAÇÃO.
ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 11, DO CPC.
ART. 85,
MAJORAÇÃO, DE OFÍCIO.
1. Não se aplica o princípio de fungibilidade recursal quando não
observado o prazo recursal prescrito para a hipótese nem pairar
dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto, caracterizando-
se, assim, erro grosseiro.
[...]
(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.145.129/DF,
NORONHA, Quarta Turma, j. em
DJe de
– sem
16/9/2024,
18/9/2024
destaque no original)

Além disso, tratando-se de recurso manifestamente incabível, não houve a
interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de
imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos para a origem.
A propósito, vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DENOMINADA "AGRAVO NOS
TERMOS DO
DO NCPC" MANEJADA CONTRA ACÓRDÃO
ART. 1.042
DA TERCEIRA TURMA. MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO
GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PETIÇÃO CONHECIDA.
1. Petição nos termos do
do NCPC manejada contra acórdão
art. 1.042
da Terceira Turma. Manifestamente incabível.
Documento eletrônico VDA53782693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:10
Código de Controle do Documento: 4569aac3-dc7a-49a6-afa1-42ef21f1d785

2. Conforme o
do NCPC, somente é cabível a interposição de
art. 1.042
agravo em recurso especial de decisão que, em segundo grau, não
admite o recurso especial, não sendo possível a sua interposição contra
julgamento colegiado do STJ, tal como ocorreu no caso.
3. Em razão da clareza do dispositivo em questão, fica impossibilitada a
aplicação, na espécie, do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar
de erro grosseiro.
4. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, não houve a
interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo
ser certificado de imediato o trânsito em julgado e remetidos os
autos à origem.
5. Petição não conhecida por ser manifestamente inadmissível.
Certificação do trânsito em julgado e retorno dos autos à origem.
(PET no
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
AREsp n. 2.690.617/RS,
em
DJEN de
– sem destaque no original)
7/4/2025,
10/4/2025

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível, conforme disposto nos arts. 1.021 do CPC e
259 do RISTJ.
2. O manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal.
Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.467.456/RS,
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, j. em
DJe de
29/4/2024,
– sem destaque no original)
2/5/2024

Nesse sentido, considerando a interposição de recurso manifestamente
inadmissível,
CLAUDINETE e outros ao pagamento da multa de 2% sobre o
CONDENO
valor atualizado da causa, nos termos do
§ 4o, do NCPC, bem como
art. 1.021,
a imediata certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao
DETERMINO
Tribunal de Justiça.
Nessas condições,
do agravo interno, com observações.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:10
Código de Controle do Documento: 4569aac3-dc7a-49a6-afa1-42ef21f1d785

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.979.340 / SP
Número Registro: 2025/0239734-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012945120218260514
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDINETE APPARECIDA IZZO BETELLI
AGRAVANTE : FERNANDO ANTONIO BETELLI
AGRAVANTE : GERALDO ANDRE BETELLI
AGRAVANTE : MARGARET APARECIDA BETELLI ARMAGNE
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS HUTTER - SP175887
DENY TORRES DOS SANTOS - SP363454
AGRAVADO
: AVELINO ALVES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MANOEL APARECIDO PIRES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ALMIRA PIRES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: LUCÉLIO PIRES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: AILTON PIRES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : FABIANE NUNES AGUIAR CHANDRETTI - SP381817
ERICA FERNANDA GOMES - SP244056
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PARCERIA
AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA
Documento eletrônico VDA54007657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:20
Código de Controle do Documento: fa8f7505-a2d6-4ae7-bf90-54bab0d22bb1

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLAUDINETE APPARECIDA IZZO BETELLI
AGRAVANTE : FERNANDO ANTONIO BETELLI
AGRAVANTE : GERALDO ANDRE BETELLI
AGRAVANTE : MARGARET APARECIDA BETELLI ARMAGNE
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS HUTTER - SP175887
DENY TORRES DOS SANTOS - SP363454
AGRAVADO
: AVELINO ALVES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MANOEL APARECIDO PIRES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ALMIRA PIRES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: LUCÉLIO PIRES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: AILTON PIRES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : FABIANE NUNES AGUIAR CHANDRETTI - SP381817
ERICA FERNANDA GOMES - SP244056
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:20
Código de Controle do Documento: fa8f7505-a2d6-4ae7-bf90-54bab0d22bb1